Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722850-69.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 127711429 dos autos originários 0700390-22.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da executada, aqui agravante. A agravante sustenta error in judicando, tendo em vista que a decisão atacada não levou em consideração a situação financeira deficitária da executada. Avalia que a penhora do faturamento, nos moldes fixados, “certamente trará consequências nefastas e abruptas, tais como o não pagamento das suas obrigações sociais, máxime folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários”, inviabilizando, por cento, as atividades da sociedade empresária. Invoca entendimento de que a penhora de faturamento é medida excepcional que, quando admitida, deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para redução do percentual da penhora para 5% ou, ao menos, para 10% dos valores mensais, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. (Grifado) Ainda, de acordo com o STJ, “a penhora sobre o faturamento de uma empresa é medida excepcional que requer, para sua imposição, a observância a certos requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os possuir, que sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; que seja nomeado administrador e que se apresente plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma). Para ilustração, colho da jurisprudência desta eg. Corte o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, resta evidente que a penhora sobre o faturamento do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Não esgotado todos os meios para localizar bens do executado passíveis de constrição, não há que se permitir a penhora sobre seu faturamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213435, 0711068-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe 13/11/2019) Na hipótese, como relatado pelo agravante, houve bloqueio parcial, na quantia de R$ 8.911,86 (via SISBAJUD) e na quantia de R$ 271.888,00 (oriundos de contrato mantido com o IGES/DF). Conforme anotado na decisão atacada, o débito remanescente é de R$ 1.933.968,41. Ademais, o agravante não questiona o exaurimento dos meios disponíveis para a obtenção de outros bens passíveis de penhora, o que, de resto, coaduna com a alegação de situação financeira deficitária. Nesse contexto, o agravante insurge-se unicamente contra o percentual incidente sobre o seu faturamento, asseverando que a penhora no importe mensal de 30% inviabilizará a sua atividade empresarial. De fato, além de constituir medida excepcional, a penhora do faturamento de empresa, quando cabível, deve ser fixada em percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2015). 2. No presente caso, as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de cerceamento de defesa, e de provas, nos autos, que demonstrem risco à atividade empresarial; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.746.769/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021. Grifado) Todavia, os documentos anexados aos autos (id. 37163006 e 37162991) não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. Com efeito, mera declaração do sócio do agravante (id. 37163006), desacompanhada de documentos fiscais e/ou contábeis da sociedade empresária, não comprova que a executada movimentou apenas os valores indicados no período descrito, a fim de convencer de que a penhora no percentual fixado na origem poderá prejudicar a sua atividade. Ante o exposto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator